Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725555-48.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: TELMA SILVA AZEVEDO EMBARGADO: SAMYA LIMA PALMEIRA D E C I S Ã O Os documentos apresentados pela embargada nos IDs 74309684 e seguintes são de ordem pessoal e tinham como objetivo a demonstração de hipossuficiência financeira. O artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, bem como o artigo 189, do Código de Processo Civil, autorizam a imposição de sigilo a documentos que se refiram à intimidade e vida privada da parte, mormente quando não se trata de elementos de prova que influenciem no julgamento do mérito da demanda. INDEFIRO, pois, o pedido de ID 74535518, quanto à publicização dos documentos anteriormente mencionados. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator